Tribunal: STF
Processo: ARE 1600340
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PENSIONISTA DE EX-MILITAR DA RESERVA. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA NEM COMPUTADA PARA INATIVIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/1932. TERMO INICIAL. DATA DA TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE. MILITAR INATIVO DESDE 1987. AÇÃO AJUIZADA EM 2023. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO CONFIGURADA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO (PARECERES CONJUR-MD/AGU, PORTARIA NORMATIVA Nº 31/GM-MD). TESE DE RENÚNCIA TÁCITA DA PRESCRIÇÃO (ART. 191 CC). INAPLICABILIDADE PARA PRETENSÕES PRESCRITAS. TEMA 1109 DO STJ (REPETITIVO). AUSÊNCIA DE LEI QUE AUTORIZE PAGAMENTO RETROATIVO DE PARCELAS PRESCRITAS. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Trata-se de apelação contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão à conversão em pecúnia de licença especial não gozada nem computada em dobro para fins de inatividade.
2. As ações contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, conforme o disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.
3. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do REsp 1.254.456/PE (recurso repetitivo), é no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional para pleitear a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada (aplicável à licença especial do militar) é a data da inatividade.
4. No caso dos autos, o militar passou para a reserva remunerada no ano de 1987. A presente ação foi ajuizada somente em 2023, pela pensionista. Aplicando-se o prazo quinquenal a partir da data da inatividade (1987), constata-se que a pretensão da pensionista (apelante) estava integralmente prescrita muito antes do ajuizamento da presente demanda.
5. A tese da apelante de que o reconhecimento administrativo do direito à conversão em pecúnia de licença especial, por meio de Pareceres e Portarias Normativas (2018/2019), configuraria renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil) não encontra amparo no entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
6. O STJ, ao julgar o Tema 1.109, sob o rito dos repetitivos, consolidou o entendimento de que não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.
7. Desse modo, os atos administrativos que reconheceram o direito para determinadas situações não têm o condão de afastar a prescrição já consumada antes de suas publicações, na ausência de lei que autorize o pagamento retroativo de pretensões prescritas.
8. A tese de vedação ao enriquecimento sem causa da Administração, consagrada no Tema 635 do STF para justificar a conversão em pecúnia de direitos não gozados, não afasta a aplicação das normas prescricionais. O direito à indenização existe em tese para evitar o enriquecimento ilícito, mas o exercício da pretensão de cobrá-la está sujeito aos prazos estabelecidos em lei.
9. A sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito deve ser integralmente mantida.
10. Apelação a que se nega provimento. 

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 2º; 5º, caput e incisos I e LIV; e 37, caput, e § 6º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente